Tribunal: TJMT
Processo: 1027194-51.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027194-51.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA ESMERIA GARCIA RIBEIRO - CPF: 545.736.021-00 (EMBARGANTE), WAGNER SANTOS LIRA - CPF: 972.139.931-00 (ADVOGADO), EDIVALDO MACIEL COUTO - CPF: 691.732.061-72 (EMBARGADO), ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - CPF: 017.175.121-35 (ADVOGADO), NICOLE JAHN LOCKS - CPF: 318.890.538-64 (ADVOGADO), FERNANDA ORTEGA LOPES registrado(a) civilmente como FERNANDA ORTEGA LOPES - CPF: 013.383.641-03 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - CPF: 495.768.601-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
MARIA ESMERIA GARCIA RIBEIRO
.

EMBARGADO:
EDIVALDO MACIEL COUTO
.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE RECONHECIMENTO
E DISSOLUÇÃO
DE UNIÃO ESTÁVEL
– ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO NO ACÓRDÃO – PREMISSA EQUIVOCADA NA ANÁLISE – NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
MARIA ESMERIA GARCIA RIBEIRO

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação Cível n.
1027194-51.2020.8.11.0041
, que
negou
provimento ao recurso interposto
, que visava o reconhecimento da união estável entre a embargante e o embargado, no período compreendido entre 2014 até
Junho
/2018.

A Embargante assevera que o acórdão está firmado em premissa equivocada, uma vez que
“
foi reconhecida a convivência pública do casal – por 8 anos -
mas mesmo assim
não foi reconhecida a união estável, ainda que tenha ficado demonstrado que o casal colocou em prática o objetivo futuro de constituir família, notadamente quando passam a partilhar despesas e adquirir bens em conjunto, o que ressai claro dos autos. O compartilhamento de vidas com apoio moral e material entre companheiros é característico do animus
maritalis
, valendo citar ainda o relacionamento havido entre Embargante e Embargado como prolongado, exclusivo, notório e contínuo.
”

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de conceder efeitos infringentes e reformar a decisão embargada, para
da
r provimento ao recurso de apelação reformando,
reformando
a sentença objurgada.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
218324659
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
MARIA ESMERIA GARCIA RIBEIRO.

EMBARGADO:
EDIVALDO MACIEL COUTO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
MARIA ESMERIA GARCIA RIBEIRO
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação Cível n.
1027194-51.2020.8.11.0041
, que negou provimento ao recurso interposto, que visava o reconhecimento da união estável entre a embargante e o embargado, no período compreendido entre 2014 até
Junho
/2018.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

ERRO/ CONTRADIÇÃO - PREMISSA EQUIVOCADA

A Embargante assevera que o acórdão está firmado em premissa equivocada, uma vez que “
foi reconhecida a convivência pública do

casal – por 8 anos -
mas mesmo assim
não foi reconhecida

a união estável, ainda que tenha ficado demonstrado que o

casal colocou em prática o objetivo futuro de constituir

família, notadamente quando passam a partilhar despesas

e adquirir bens em conjunto, o que ressai claro dos autos. O

compartilhamento de vidas com apoio moral e material entre

companheiros é característico do animus
maritalis
, valendo citar

ainda o relacionamento havido entre Embargante e Embargado

como prolongado, exclusivo, notório e contínuo.
”.

Relata que o Embargado que
“a relação entre a mesma e o Embargado nunca passou de namoro e de inquilinato, sendo certo ainda, que conforme demonstrado nos autos, a presente ação nada mais é que uma retaliação da mesma por ele ter ingressado com ação de despejo por falta de pagamento, processo este distribuído em 16/04/2020, sob o nº: 1016899-52.2020.8.11.0041, e que tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.”.

Saliento, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que tenha utilizado fundamentos suficientes a embasar a decisão. Desse modo, analisando a decisão embargada, não constato o alegado vício, uma vez que a matéria foi suficientemente analisada.

O voto foi assim proferido:

“
Egrégia Câmara:

Defende a reforma da sentença, para que seja reconhecida e dissolvida a união estável, partilhando os bens à sua cota parte, bem como, as dívidas contraídas pelas partes.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos autos, que a apelante sustenta que conviveu com o apelado, pelo período de 2010 a 2018, sendo que a partir de 2014, passaram a morar juntos, como se casados fossem, desta forma, postulou em juízo, o reconhecimento da união estável, vez que, restou demonstrado os requisitos da união estável e não de suposto namoro qualificado, pois, a relação entre as partes era notória e pública, demonstrada
pelas fotos nas redes sociais, fotos de eventos que o casal frequentava conjuntamente, a participação em grupos de família.

Afirma ainda, que existem bens adquiridos durante a relação existente entre as partes, quais sejam:

1 (um) imóvel residencial, localizado

Condomínio Rio Cachoeirinha e avaliado no valor de R$ 180.000 (cento e oitenta) mil reais;

1 (um) veículo Corolla, avaliado em R$ 100.000 (cem) mil reais;

1 (um) imóvel residencial localizado no Residencial
Despraiado
, avaliado em R$ 80.000 (oitenta) mil reais;

1 (um) apartamento localizado no residencial Santa Inês, avaliado em 70.000 (setenta mil) reais;

1 (um) lote de terreno na Ecoville Pantanal, endo que a cota parte do apelado, está avaliada em R$ 40.000 (quarenta mil) reais;

Esclarece que todos os bens adquiridos na constância da relação de 08 (oito) anos, compreendidos entre namoro e união estável, estão em nome do Apelado, pela facilidade de concessão de financiamento ao apelado, por ser servidor público e não para profissionais liberais, como é o caso da Apelante.

Pugna ainda, pela devida partilha dos bens, no importe de 50% (cinquenta por cento) para cada convivente, ante a inexistência de contrato escrito referente a escolha do regime de bens.

Por fim, requer a partilha de dívidas no importe de R$ 55.863,55 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos)

Lado outro, o Apelado contesta de forma veemente, a existência da união estável entre o casal.

Aduz que durante o relacionamento entre as partes, sempre mantiveram relação de namoro, que jamais residiram juntos, e nunca tiveram o desejo de constituir família.

O apelado prossegue afirmando, que em meados de 2014, adquiriu, por meio de financiamento, imóvel residencial, objeto da lide, e, por estar comovido com as reclamações de moradia precária que relatava a apelante, ofertou de forma verbal, a locação de imóvel com pagamento de valores ínfimos, razão pela qual, defende a manutenção da sentença vergastada.

Pois bem.

Como é cediço, nossa Constituição Federal, em seu artigo 226, § 3º, resguarda a proteção da entidade familiar advinda da união estável entre duas pessoas:

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

(...)

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

(...)

Para regulamentar o referido dispositivo constitucional, foi criada a Lei nº 9.278/96 que, em seu artigo 1º, estabelece os requisitos para o reconhecimento da união estável:

“Art. 1º É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família.”

Assim, não é qualquer relacionamento que se pode caracterizar como união estável, a qual, de igual modo, não se comprova de qualquer forma, mediante meras alegações.

Para o reconhecimento da união estável, ao contrário do casamento que se comprova simplesmente por meio de uma certidão, são necessárias provas plenas e convincentes que demonstrem claramente, não deixando margem para dúvidas, que o relacionamento do casal se assemelha, em todos os aspectos e perante terceiros, ao casamento propriamente dito.

Ademais, é pacífico que a simples ocorrência de uma relação amorosa entre pessoas, por si só, não é suficiente para configurar a existência de união estável, sendo necessário, também, inúmeros outros requisitos, como bem salientado por Carlos Roberto Gonçalves, in
verbis
:

“Vários são, portanto, os requisitos ou pressupostos para a configuração da união estável, desdobrando-se em subjetivos e objetivos. Podem ser apontados como de ordem subjetiva os seguintes: a) convivência more uxório; b)
affectio

maritalis
: ânimo ou objetivo de constituir família. E, como de ordem objetiva: a) diversidade de sexos; b) notoriedade; c) estabilidade ou duração prolongada; d) continuidade; e) inexistência de impedimentos matrimoniais; e f) relação monogâmica.” (in Direito Civil Brasileiro, v. VI, 6ª ed., 2009, p. 556).

Ademais, o Código Civil, dispõe, claramente os requisitos para o reconhecimento da União Estável:

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Pois bem.

In
casu
, entendo que a Apelante não demonstrou o preenchimento dos requisitos indispensáveis, ensejadores de reconhecimento de união estável.

Analisando as fotografias acostadas aos autos, cartas enviadas pelo apelado à apelante, faturas de gastos com cartão de crédito, anel de compromisso gravada com nome das partes (ID nº 210366547 e seguintes), percebo que tais documentos, apesar de demonstrarem convivência pública da relação, não comprovam, de forma cabal, as alegações da recorrente, principalmente, no que se refere a constituição de família.

Ora, tais registro fotográficos com postagens em redes sociais, e, confraternização com terceiros, são inerentes a relação de namoro, não restando, de forma automática, a comprovação de ânimo existente entre as partes, no sentido de constituição de família.

Ainda nesta senda, anoto que, consta diversos registros fotográficos trazido aos autos pelo apelado
(ID. nº 210368194)
, que comprovam que em outras confraternizações, o recorrido comparecia sozinho, desacompanhado da Apelante.

Corroborando, destaca-se o depoimento da testemunha Marisa
Giraldelli
, ouvida em juízo:

“não sabe informar se a requerente e o requerido conviveram como marido e mulher;
a depoente era diretora da escola e o requerido coordenador;
já foi várias vezes na casa do requerido e nunca viu a requerente lá; isso nos anos de 2012 a 2015;

Prosseguiu dizendo que: “
a primeira vez que está vendo a requerente e sabendo o nome dela; nunca via a requerente nos eventos da escola (eram dois eventos por ano, dia dos professores e dia do
natal
)
; e os eventos eram abertos somente para os familiares.” (...)

Noutro momento, afirmou:
a depoente sabia que no período de 2012 a 2015 o requerido era solteiro; inclusive na escola o pessoal comentava que queria namorar com ele
, porque ele não usava aliança; a depoente
não sabe se o requerido frequentava outras festas, mas nas reuniões e festas com o pessoal da escola, nunca viu a requerente”

Desta forma, percebo que, era comum, em diversas confraternizações, ora o comparecimento do casal, ora o comparecimento individual do apelado, atitudes inerentes às relações de namoro, e não, às relações com intuito de constituição de família.

Ademais, analisando o depoimento da testemunha Ivania Terezinha Milan, a qual, num primeiro momento, aduz que:
“sempre viu as partes conjuntamente no local.”

Em outro momento, afirma que:
“Nunca viu o apelado participando da assembleia de condomínios; via o requerido de short passeando no condomínio com o cachorro dele.”

Desta forma, não percebo que tal depoimento tenha o condão de comprovar as alegações da existência de união estável entre as partes. Ao contrário, causa estranheza, o fato do recorrido, supostamente, morar na residência, e nunca participar das assembleias de condomínio, o que é comum em relações de união estável, seja o comparecimento de ambas as partes, ou, revezamento entre as partes, para comparecimento em obrigações de condomínio.

De igual forma, são os documentos de despesas junto à moradia da apelante, pois, apesar de comprovar tais gastos, não resta comprovado, que as partes, de fato, moravam juntos.

Cito ainda, percebo a juntada de registro fotográfico do anel de compromisso, que as partes utilizavam, com nomes gravados na aliança
(ID Nº 210368150)
.

Contudo, percebe-se pela foto
contida no
Id nº 210366548 – página 4
, que

a aliança estava na mão direita do apelado, ou seja, a meu ver, trata-se de anel de compromisso, usual em namoros duradouros, porém, incomum a casais que querem ser reconhecidos como casados perante a sociedade, ou
seja, a
utilização de tal anel/aliança é utilizada na mão esquerda.

Portanto, conforme consignado pelo juízo a quo, não há dúvidas da relação amorosa existente entre as partes, contudo, se muito, a relação entre as partes, caracteriza um namoro qualificado, não caracterizando a existência
de união
estável.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 1.723, C. CIVIL – ÔNUS DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Inteligência do art. 1.723, do C. Civil.

Estando ausentes os requisitos ensejadores, justa se mostra a improcedência do pleito, por não ser possível reconhecer o que não foi devidamente comprovado. (grifo nosso)

(N.U 1000026-24.2021.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 28/01/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL "POST MORTEM"
– AUSÊNCIA DE EFICAZ COMPROVAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM O OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA DURANTE O PERÍODO ALEGADO – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL – PROVAS TESTEMUNHAIS ATESTANDO TESE CONTRÁRIA ÀS ALEGAÇÕES DA AUTORA/APELANTE – DEMONSTRAÇÃO DE NAMORO, SEM A COMPROVAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FAMILIAR –
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 226, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C O ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUE ALICERCE A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.”

O art. 226, §3º, da CF/88, regulamentado pelo art. 1.723, do CC/02, considera como união estável o relacionamento afetivo marcado pela publicidade, continuidade e durabilidade.

Os referidos requisitos legais são cumulativos, simultâneos e indissociáveis, e devem estar conjuntamente presentes para que haja o reconhecimento da união estável.

Carente o processo acerca da prova inequívoca acerca da configuração dos requisitos legais ensejadores da união estável, a manutenção da sentença de improcedência do pedido de reconhecimento da união estável é medida que se impõe.
(grifo nosso)

(N.U 0004360-69.2018.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024).

Noutro giro, denota-se que os bens estão registrados, em nome de cada uma das partes, ou ainda, em nome de terceiros (genitora do apelado), não havendo o que se falar em partilha de bens ou requisito para constituição inequívoca de objetivo de constituição de família.

Consigno ainda, que no caso dos autos, cabia à autora o ônus da prova de suas alegações, por força do artigo 373, I do CPC:

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Com essas considerações, ao não se desincumbir do seu ônus processual, no que se refere ao reconhecimento da união estável, impõe-se a total improcedência da ação, por ausência dos requisitos legais.

Destarte, entendo que a sentença vergastada deve ser mantida
incólume
, ante a ausência de comprovação da existência de união estável entre apelante/requerente e apelado/requerido.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.
”

Perceba que restou devidamente explicado que
o que descaracterizou a união estável
, não se pode identificar ausência de clareza nas informações.

Destaco os trechos abaixo que trataram sobre aduzidos pelo embargante:

[...]
In
casu
, entendo que a Apelante não demonstrou o preenchimento dos requisitos indispensáveis, ensejadores de reconhecimento de união estável.

[...]

Ainda nesta senda, anoto que, consta diversos registros fotográficos trazido aos autos pelo apelado (ID. nº 210368194), que comprovam que em outras confraternizações, o recorrido comparecia sozinho, desacompanhado da Apelante.

Corroborando, destaca-se o depoimento da testemunha Marisa
Giraldelli
, ouvida em juízo:

“não sabe informar se a requerente e o requerido conviveram como marido e mulher; a depoente era diretora da escola e o requerido coordenador; já foi várias vezes na casa do requerido e nunca viu a requerente lá; isso nos anos de 2012 a 2015;

Prosseguiu dizendo que: “a primeira vez que está vendo a requerente e sabendo o nome dela; nunca via a requerente nos eventos da escola (eram dois eventos por ano, dia dos professores e dia do
natal
); e os eventos eram abertos somente para os familiares.” (...)

Noutro momento, afirmou: a depoente sabia que no período de 2012 a 2015 o requerido era solteiro; inclusive na escola o pessoal comentava que queria namorar com ele, porque ele não usava aliança; a depoente não sabe se o requerido frequentava outras festas, mas nas reuniões e festas com o pessoal da escola, nunca viu a requerente”

Desta forma, percebo que, era comum, em diversas confraternizações, ora o comparecimento do casal, ora o comparecimento individual do apelado, atitudes inerentes às relações de namoro, e não, às relações com intuito de constituição de família.

[...]

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.
”

Diante disso, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer contradição/omissão no Acórdão objurgado.

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024